Tribunal: TJMT
Processo: 1030094-57.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030094-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO), MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 035.431.461-06 (AGRAVANTE), INCORPORADORA CAPAO DO PEQUI LTDA - CNPJ: 01.725.820/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – RESCISÃO POR INICIATIVA DA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA PRÉVIA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RISCO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO REVERSÍVEL – BOA-FÉ OBJETIVA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão da tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concomitância da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A ausência de qualquer tentativa de resolução extrajudicial do contrato, por parte da consumidora adquirente de lotes urbanos, impede o reconhecimento da urgência em sede de cognição sumária, sobretudo quando a parte contratada sequer foi cientificada da intenção de rescisão.

A imediata suspensão das obrigações contratuais em favor do consumidor, sem a formação do contraditório, configura violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual, devendo o litígio seguir seu curso regular, com observância dos princípios do devido processo legal.

O risco de inscrição em cadastros de inadimplentes, ainda que relevante, não constitui, por si só, dano de difícil ou impossível reparação, inexistindo, assim, a urgência necessária à antecipação de tutela.

A ausência de elementos robustos quanto à verossimilhança do direito alegado e a inexistência de urgência justificadora da medida liminar autorizam o indeferimento da tutela antecipada, especialmente em hipóteses em que os fatos ainda são controvertidos e dependem de instrução probatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1030094-57.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADA: INCORPORADORA CAPÃO DO PEQUI LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
MARIA PEREIRA DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da ­4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Flavio Miraglia Fernandes
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos nº. 1021886-78.2025.8.11.0002, ajuizada em face da
INCORPORADORA CAPÃO DO PEQUI LTDA.
,

que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, ao argumento de que
“[...] A ausência de qualquer tentativa extrajudicial de resolução do contrato impede o reconhecimento, em sede de cognição sumária, da urgência alegada. Não se mostra razoável que a imediata suspensão das obrigações contratuais seja imposta ao fornecedor sem que este tenha sequer sido comunicado da intenção de rescisão por parte da adquirente”
(sic).

Em suas razões recursais a agravante sustenta que
“Em junho de 2020, e, novembro de 2020, a autora celebrou com a ré Instrumentos Particulares de Promessa de Compra e Venda, adquirindo 2 (dois) lotes do empreendimento ‘Loteamento Parque dos Pequizeiros’.”
(sic).

Diz que
“Do valor estabelecido pelos contratos com a ré, a autora acredita que efetuou o pagamento de R$ 8.377,20 (oito mil trezentos e setenta e sete reais e vinte centavos) pelo lote 18; e, R$ 7.072,80 (sete mil e setenta e dois reais e oitenta centavos) pelo lote 19, o que se estima, posto que a requerente não possui as memórias de cálculo exatas e descriminadas, o que inclusive se pleiteia desde já, nos termos do art. 396 do CPC. Sendo assim, o valor total que foi pago pela autora à ré foi de R$ 15.450,00 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta reais), somando os valores pagos dos 2 (dois) contratos pactuados. Ocorre que, por conta de uma crise financeira, a requerente viu seus recursos financeiros ficarem escassos ao ponto de se tornarem insuficientes para cumprir com os contratos pactuados, impossibilitando-a de dar continuidade ao negócio imobiliário. Sendo assim, ante a dificuldade financeira da autora, os graves reflexos causados, não restou alternativa senão a via judicial para rescisão dos presentes contratos com a devolução dos valores pagos, tendo em vista a situação ora narrada”
(sic).

Assevera que “
Nesse sentido, e com base no caso em análise, é evidente o direito da autora à concessão da tutela de urgência para que haja a RESCISÃO DOS CONTRATOS PACTUADOS, posto que não tem mais interesse em continuar com a compra dos imóveis sub judice, sendo direito potestativo da consumidora pleitear as rescisões, isto porque está com severas dificuldades em arcar com os pagamentos das parcelas do contrato, preenchendo assim os requisitos do perigo de dano, ou periculum in mora e a probabilidade do direito, ou fumus boni iuris, como ficará provado. Ademais, a probabilidade do direito e o perigo de dano se verificam, uma vez que a autora não mais tem mais interesse nos imóveis e condições de arcar com as parcelas pactuadas com a ré e, se existindo, portanto, parcelas em atraso, corre o sério risco de ter seu nome protestado ou negativado, bem como que os imóveis sejam consolidados em favor da requerida, como preceitua o art. 26 da Lei 9.514/97, lei que dispõe sobre o sistema de financiamento imobiliário”
(sic).

Defende a necessidade da
“concessão da TUTELA DE URGÊNCIA para RESCINDIR os contratos pactuados, suspendendo-se as obrigações derivadas do instrumento, versando a discussão apenas acerca dos valores a serem ressarcidos pela requerida à parte autora. Alternativamente, caso não seja o entendimento pela rescisão liminar dos contratos objetos da presente, requer a SUSPENSÃO das parcelas vencidas e vincendas dos contratos, para que o consumidor não continue sendo prejudicado”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“[...] A CONCESSÃO da antecipação de tutela pleiteada, initio litis e inaudita altera pars, a fim de SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS para impedir que ocorra a consolidação da propriedade dos imóveis objetos desta ação em nome da empresa ré, bem como se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes, ou a exclusão dele, caso tenha ocorrido”
(sic).

No mérito, pleiteia que
“Sejam julgados TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos ventilados na inicial desta ação, DECRETANDO-SE a RESCISÃO dos contratos sub judice, com a coerente CONDENAÇÃO da requerida ao ressarcimento de 90% dos valores pagos, em única parcela, deduzindo-se apenas 10% do valor pago em favor da ré; tudo corrigido e atualizado desde o desembolso, conforme determina a Lei;”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
por esta Relatora, em 10/09/2025, conforme Id. 313742891.

Sem Contraminuta.

Preparo recursal não recolhido, em razão da parte agravante ser beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 311901865.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, ao argumento de que
“[...] A ausência de qualquer tentativa extrajudicial de resolução do contrato impede o reconhecimento, em sede de cognição sumária, da urgência alegada. Não se mostra razoável que a imediata suspensão das obrigações contratuais seja imposta ao fornecedor sem que este tenha sequer sido comunicado da intenção de rescisão por parte da adquirente”
(sic).

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“[...]
Vistos;

Trata-se de ação de rescisão contratual e restituição de valores pagos, ajuizada por
Maria Pereira dos Santos
em face de
Incorporadora Capão do Pequi Ltda - ME
, na qual pleiteia, em sede de tutela de urgência, a rescisão liminar dos contratos firmados para aquisição de lotes urbanos, com a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, bem como a abstenção da ré de inserir seu nome em cadastros de inadimplentes.

Alega a autora que, em razão de dificuldades financeiras, não possui condições de continuar honrando com as parcelas ajustadas, razão pela qual pretende a imediata rescisão contratual, com devolução parcial dos valores pagos.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, embora a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça disponha que, nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, a resolução por iniciativa do comprador implica restituição das parcelas pagas – de forma integral, quando a culpa é exclusiva do vendedor, ou parcial, quando a iniciativa parte do adquirente –, observa-se que a autora não demonstrou ter previamente requerido à incorporadora a rescisão contratual pela via administrativa.

A ausência de qualquer tentativa extrajudicial de resolução do contrato impede o reconhecimento, em sede de cognição sumária, da urgência alegada. Não se mostra razoável que a imediata suspensão das obrigações contratuais seja imposta ao fornecedor sem que este tenha sequer sido comunicado da intenção de rescisão por parte da adquirente.

Assim, ausente a demonstração da probabilidade do direito em grau suficiente para autorizar a medida excepcional, não há como acolher o pleito liminar neste momento processual.

Ante o exposto,
indefiro o pedido de tutela de urgência
formulado. [...]”
(Id. 204788733 – Autos de origem).

Pois bem. Conforme se extrai dos autos, na ação originária a ora agravante alega que dificuldades financeiras a impediram de continuar honrando com as obrigações assumidas em dois contratos de promessa de compra e venda firmados nos anos de 2020, referentes aos lotes nº. 18 e nº. 19 da quadra 10, no loteamento denominado “Parque dos Pequizeiros”, pleiteando, em sede de tutela de urgência, a imediata rescisão contratual, com suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e abstenção de inscrição do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito.

O pedido, todavia, foi indeferido pelo juízo singular, sob o fundamento de ausência de demonstração da urgência e da probabilidade do direito invocado, em especial pela inexistência de qualquer tentativa prévia de resolução extrajudicial dos contratos.

De plano, cabe destacar que, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

No presente caso, entretanto, a agravante não logrou em comprovar, de forma cabal e inequívoca, a presença de tais pressupostos legais.

Como bem pontuou o Magistrado de primeiro grau, a autora não demonstrou haver, sequer minimamente, comunicado extrajudicial à parte contratante de sua intenção de rescindir o vínculo obrigacional.

A ausência de qualquer tentativa de composição administrativa obsta o reconhecimento da urgência em sede de cognição sumária, não se mostrando juridicamente razoável impor à empresa fornecedora a imediata suspensão das obrigações contratuais sem que ela tenha sequer sido cientificada da intenção de rescisão, o que denota desequilíbrio na relação jurídica, violando o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e o devido contraditório.

Cumpre ressaltar que, embora a Súmula nº. 543 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que, nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, a resolução por iniciativa do comprador implica a devolução das parcelas pagas, integralmente, quando a culpa for exclusiva do vendedor, ou parcialmente, quando a resolução decorrer da vontade do adquirente, tal entendimento pressupõe o esgotamento das vias convencionais de diálogo e não se presta, por si só, a autorizar a concessão de tutela de urgência sem a devida formação do contraditório.

Além disso, ainda que se alegue risco de negativação do nome da agravante em cadastros de inadimplentes, referido temor, embora relevante, não se apresenta como dano de difícil ou impossível reversão.

Há, inclusive, meios jurídicos adequados para eventual reparação ou reversão da inscrição, caso esta se mostre indevida, não sendo, pois, suficiente para, por si só, justificar a medida de urgência pretendida.

Com efeito, colaciono precedente deste Sodalício em caso análogo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS –
INDEFERIMENTO DA TUTELA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS; O REINGRESSO DA RÉ NA POSSE DO IMÓVEL E QUE A RÉ SE ABSTENHA DE INSERIR SEU NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

No caso, a Magistrada a quo agiu com acerto, pois o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, ainda que se possa constatar a relevância da fundamentação, no caso concreto, ao menos por ora, não há prova de que os agravantes tenham buscado o desfazimento do negócio jurídico pela via administrativa; portanto, somente com a intimação da agravada para a ação na origem é que ela, até que se demonstre o contrário, tomará ciência da vontade de rescindir do agravante, de modo que, em se tratando de demanda em sua fase inicial, os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações do agravante, antecipar os efeitos da tutela.
”
(N.U 1004825-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023) (Destaquei)

Por conseguinte, o indeferimento da tutela de urgência pela instância de origem se mostra em consonância com os ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, e não revela qualquer ilegalidade ou abusividade apta a justificar sua reforma.

Assim sendo, ausente a verossimilhança do direito alegado, bem como o perigo de dano imediato e irreversível, impõe-se a manutenção da decisão combatida.

Assim, resta escorreita a decisão proferida pelo Togado singular.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026